Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722195-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA REGINA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: RAILENE BRITO BRANDAO AGRAVADO: AURELINO GOMES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA REGINA GOMES contra decisão (Id. 236011983 dos autos no 0710952-46.2019.8.07.0006) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de AURELINO GOMES FILHO, indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelo executado. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, podendo ser mitigada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. Ressalta que impedir a penhora compromete o direito do credor e a efetividade da prestação jurisdicional, incentivando o descumprimento das obrigações judiciais. Defende a razoabilidade da penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do executado, garantindo o pagamento da dívida sem comprometer sua subsistência. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no título judicial exequendo e na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, conforme entendimento jurisprudencial; e perigo de dano, decorrente do risco de inadimplemento do crédito por prazo indeterminado, ante a ausência de bens livres e desimpedidos do devedor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor ou em outro percentual razoável. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato, não servindo para tanto a mera alegação genérica de risco de inadimplemento por prazo indeterminado pelo executado. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora